Tribunal: STF
Processo: RE 95515
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
TAXA DE ARMAZENAGEM.
NÃO APLICAVEL O PARAGRAFO 2., DO ART. 10 DO DEC.-LEI N. 8.439/45,
QUANDO A AUTUAÇÃO FEITA PELO FUNCIONÁRIO ALFANDEGARIO NÃO E JULGADA
IMPROCEDENTE, MAS INSUBSISTENTE O IMPOSTO PELA PRORROGAÇÃO POSTERIOR
DO CERTIFICADO DE ISENÇÃO EXPEDIDO PELO C.D.I.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.